Tribunal: TJSP
Processo: 1058360-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento – Sentença de improcedência.
2. Motivação exposta no curso do processo - Investigação social que apurou conduta

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado Policial Militar insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social, da qual não teve conhecimento – Sentença de improcedência.
2. Motivação exposta no curso do processo - Investigação social que apurou conduta inconveniente e indisciplina em ambiente escolar. Ausência, todavia, de circunstâncias que desabonem o autor – Desproporcionalidade na medida. Ato anulado.
3. Dano moral não caracterizado – reintegração ao certame que têm aptidão de restaurar o "status quo ante".
Recurso provido.